Tribunal: TJMT
Processo: 1023482-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023482-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIDNEI SALES BRAGA - CPF: 018.797.291-56 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0420-33 (RECORRIDO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 7174/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1023482-08.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível Da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: SIDNEI SALES BRAGA.

RECORRIDO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL– EXISTÊNCIA DE DIVERSAS TRANSFÊRENCIAS VIA PIX DA CONTA DO RECORRENTE ­– ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ausência de desconto da fatura telefônica, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrente de transferências bancárias de valores via PIX a destinatários desconhecidos pelo recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da recorrida.

2.
Da existência de provas do alegado dano moral.

3.
Do quantum indenizatório.

4.
Da restituição dos valores “PIX” efetuados a terceiros.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida
apresentou
contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Pois bem, analisando os autos verifico que a parte recorrente alega que foram realizadas dezessete transferências via pix a destinatários desconhecidos. Ademais, a recorrente afirma que a recorrida identificou sete celulares conectados com numero da conta bancaria do recorrente, todavia, o recorrente não juntou aos autos provas da alegação de inexistência das linhas telefônicas cadastradas e desconhecidas pelo autor.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Logo, s
em a prova mínima indiciária da não autorização de débito, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022